Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724216-42.2019.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 26673141 não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010